Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, EVANI VIEIRA ROLIM, JOAO ROLIM SIMAO RECORRIDO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E C I S Ã O Trata-se de decisão (ID 66425361) que intimou as partes para se manifestarem sobre o noticiado nos IDs 66418773/66418774 antes de proceder com a determinação de cumprimento do despejo e para esclarecimento das dúvidas suscitadas pela oficiala. Manifestação de ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO (ID 66465152). JOAO ROLIM SIMAO informa a desocupação do imóvel e a retirada dos animais (ID 66635604). Requer a desistência do agravo interno interposto em face da decisão do Conselho da Magistratura (ID 65065591). EVANI VIEIRA ROLIM requer a avaliação do imóvel por oficial de justiça (ID 65810819). É o relatório. DECIDO. Com a recente manifestação de JOAO ROLIM SIMAO acerca da desocupação do lote, encontra-se superada a controvérsia relativa à destinação da parte e dos animais instalados no local. Ademais, para garantir a efetividade do cumprimento de sentença, com relação ao levantamento das benfeitorias a serem indenizadas, impõe-se a realização de diligência por parte do oficial de justiça. Expeça-se mandado de imissão na posse e de avaliação do imóvel, que será cumprido de forma presencial pelo oficial de justiça. Em caso de indisponibilidade de acesso às chaves, autorizo o arrombamento. A respeito da avaliação, seja considerada eventual pertinência das benfeitorias apresentadas por EVANI (ID 65810819). Acerca do pedido de desistência do agravo interno interposto em face da decisão da Presidência que tratava da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto por JOAO ROLIM SIMAO, encaminhem-se os autos ao Desembargador Presidente para apreciação. Após o cumprimento do mandado, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator